Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE QUE COMETE CRIME DURANTE REGIME ABERTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência pode obstar a incidência do princípio da insignificância, sob pena de se premiar a incursão criminosa e estimular a recidiva.
2. Segundo jurisprudência do STF, para se aplicar o princípio da insignificância, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído, envolvendo um juízo amplo, em que os seguintes requisitos devem ser analisados: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 19/11/2004).
3. Considerando o valor da res furtiva, que é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se pode considerar insignificante a subtração dos bens indicados, estando ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
4. Incabível a exclusão da qualificadora de concurso de pessoas, uma vez que a participação de mais de um agente no crime de furto com unidade de esforços e desígnios restou comprovada nos autos.
5. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena em regime aberto (art. 36, § 1o, do CP), torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
6. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante, majorando a sanção em 1/6 (um sexto).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.